Tribunal: TJMT
Processo: 1015500-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015500-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE MADALENA DE OLIVEIRA - CPF: 544.895.551-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELADO), CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 133.877.967-22 (ADVOGADO), CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 133.877.967-22 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELANTE), ALICE MADALENA DE OLIVEIRA - CPF: 544.895.551-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
– AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RECURSO DA AUTORA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA -
DESCONTO EM SEUS PROVENTOS
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA RÉ – RESTITUIÇÃO DEVIDA
EM DOBRO
–
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO
–
DEVER DE REPARAR –
PEDID
O DA RÉ
- JUSTIÇA GRATUITA - HIP
OSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
NÃO COMPROVADA
- INTIMAÇÃO PARA REALIZA
ÇÃO D
O PREPARO –
INÉRCIA
–
INCIDÊNCIA DA
DESERÇÃO

-
REDISTRIBUIÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA -
CUSTEIO PELA RÉ -

RECURSO DA AUTORA
PROVIDO
- RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

Não
ocorre
a
viola
ção
ao princípio da
dialeticidade se as razões expostas combatem os fundamentos da sentença, como
estabelece
o art
igo
1.010, II, do CPC.

Se o réu admite não possuir o Contrato e mesmo assim efetua o
s descontos nos proventos d
o
autor
,

é evidente
a falha na prestação d
o
serviço, que
afeta a sua subsistência, visto que se trata de verba alimentar
,
s
e
ndo devida a
indeniza
ção
por
danos morais.

Impõe-se o não conhecimento do Recurso do
r
éu
, que pleiteia a justiça gratuita, se não demonstrada
a hipossuficiência financeira da ré,
embora opor
tunizad
o fazê-lo
,
tampouco cumprida a determinação para realizar
o preparo.

Com a
alteração substancial da sentença
,
redistribui
-se
o ônus
da

sucumb
ência
, de modo que
o réu,
vencid
o
na demanda,
deve arcar com

a
s respectiv
a
s
despesa
s.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e
de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada
parcialmente
procedente
para determinar que a ré restitua à autora, em dobro, os valore
s
descontados de sua remuneração
. Diante da sucumbência recíproca,
foi
distribu
ído

o respectivo ônus em 50% para cada uma das litigantes, s
e
ndo fixados
os honorários advocatícios de 10% do
valor
da condenação
,
porém suspens
a a exigibilidade da obrigação
para a
autora por ser beneficiária da justiça gratuita
.

A autora (Alice) a
firma
que
os
descon
tos realizados em sua conta corrente
são
fraudulentos
e geram danos morais presumidos

(
in
re

ipsa
)
,

pois é evidente que o estresse,
frustração, ansiedade e transtornos
suportados
ultrapassa
m
o mero diss
abor cotidiano.

Pleiteia
a
majoração da
verba honorária
sob o argumento de que a quantia arbitrada
não
é
justa nem razoável
para as circunstâncias da lide, além da atribuição do
s ônus sucumbenciais

inte
gral
mente à ré.

Esta
,

por sua vez,
requer a concessão da gratui
dade
.

Em síntese,
diz
que a autora assinou por livre e espontânea vontade o Contrato que permitia
as cobranças em questão,
o que afasta a arguição de
má-fé, sendo indevida
a
repar
ação por danos materiais,
principalmente em dobro.

Subsidiariamente, postula que
n
a correção monetária seja utilizada a taxa Selic a partir da citação.

Em contrarrazões,
aponta violação ao
princípio da dialeticidade
, e

a autora se
insurge

contra o pedido de
gratuidade
formulada
pela ré
. N
o mérito, ambas
pugna
m
pelo não provimento do Recurso
da parte contrária
(
ID
s
. 2
06081638
e 206081642
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1

-
RECURSO DA RÉ

A justiça gratuita requerida pela
r
é
(CENTRAPE)
na presente Apelação foi indeferida porque,
intimada
a comprovar a hipossuficiência (ID. 214026172),
não se
manifesto
u
(ID.
215560177
)
, sendo
então
determinada a realização do preparo em 5 dias, sob pena de

dese
r
ção
(ID. 215938651)
, e

m
ais uma vez
se
manteve inerte (ID. 217916681).

Dessa maneira,
impõe-se
o não conhecimento do Recurso
visto que está deserto
(
artigo
1.007, §4o, do CPC c/c art
igo
73 do RITJ/MT)
, e em relação à
verba honorária a
plica-se

o
art
igo
85, §11, do CPC.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em

vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos.
”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2021).

Assim, é caso de não se conhecer do
Recurso
.

2 - RECURSO DA AUTORA

2.1 - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A ré
afirma que a autora
não impugno
u especificamente
os fundamentos da sentença.

Contudo, e
l
a cumpriu o ônus argumentativo ao insurgir-se contra a
não concessão
dos danos morais
, questionar o ônus
da
sucumb
ência
e
pleitea
r a majoração da verba honorária.

R
ejeito
a preliminar.

3 - MÉRITO

A autora a
lega na inicial da
demanda
que foram realizadas deduções
indevid
a
s em seus proventos.

A
Ação
foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o ato ilícito praticado e determinar a devolução em dobro.

A autora
busca neta via a
reparação
por dano moral
.

Depreende-se dos autos que pelo menos desde setembro de 20218, a ré
t
em
desconta
do
quantia referente
à
“contribuição CGT”,
cuja contratação
a autora nega com
veem
ência
.

Requerida a perícia grafotécnica, a ré desistiu d
ess
a prova, pri
ncip
almente
por
não
deter
o respectivo Contrato.

Esse cenário demonstra a irregularidade dos abatimentos, já que a própri
a ré admite
a inexistência da avença. Logo, é evidente
a falha de prestação d
o
serviço,
visto que, apesar de ter
conhecimento d
a
não
contratação da Contribuição CGT, proc
edeu
aos descontos
.

Assim,
a autora
faz jus à
i
ndeniza
ção
p
el
o dano mora
l decorrente de ato ilícito, pois foi reduzida,
ainda que
em montante
não elevad
o
,
verba de caráter alimentar, o que afeta a sua
subsistência.

E a importância de
R$
5
.000,00
cumpre as funções
punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

A autora p
retende também a majoração dos honorários advocatícios e que sejam
pag
os inteiramente à ré.

Como o
valor
da condenação é irrisório (R$964,28) e, ante a baixa complexidade da lide, deve ser utilizada como base de cálculo o valor atualizado da causa no percentual arbitrado na sentença (10%).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso da autora
para condenar a ré
ao pagament
o de R$
10
.000,00 de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)
.
Não conheço do Recurso da ré.
Por conseguinte,
determin
o
que os ônus sucumbenciais sejam custeados integralmente por ela (ré), em 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024